Tribunal: TJMT
Processo: 1088772-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088772-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDECI ALVES PINTO - CPF: 786.414.381-49 (RECORRENTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CONSUMIDOR ALEGA CONTRATAÇÃO DE INTERNET RESIDENCIAL NÃO INSTALADA. PROVAS DEMONSTRAM CONTRATAÇÃO REGULAR DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito relativo a contrato de internet residencial, determinando a abstenção de cobranças e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora alegou ter contratado serviço de internet residencial que jamais foi instalado, mas passou a receber cobranças indevidas. A empresa recorrente sustenta que o serviço contratado foi plano de telefonia móvel pós-paga, efetivamente ativado e utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação de serviço de internet residencial sem prestação e cobrança indevida; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da conduta da empresa ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o contrato celebrado entre as partes refere-se à adesão regular a plano de telefonia móvel pós-paga, com linha identificada e plano "Vivo Pós 20GB", não havendo menção a instalação de serviço de internet residencial.

4.

As faturas apresentadas registram a cobrança referente ao serviço de telefonia móvel efetivamente prestado, com utilização comprovada por relatórios de chamadas, consumo de dados e nota fiscal de chip entregue.

5.

O autor reconhece, em anotação própria, o número da linha contratada, o que confirma seu conhecimento do vínculo contratual e da natureza do serviço prestado.

6.

A alegação de que o chip se destinaria a uso em modem não encontra respaldo probatório, tampouco foram juntados documentos que comprovem tentativa de instalação ou contratação de serviço de banda larga residencial.

7.

A mera divergência entre os IMEIs apresentados pelo autor e os constantes nos relatórios da empresa não desconstitui o vínculo contratual, sendo insuficiente para descaracterizar a prestação do serviço de telefonia móvel.

8.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança indevida, não há que se falar em dano moral, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e lesão à esfera extrapatrimonial do autor.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1088772-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Valdeci Alves Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de;

1)

Declarar a inexistência de qualquer débito relacionado ao contrato de prestação de serviço de internet residencial
formalizado entre as partes em setembro de 2024;

2- Determinar
à requerida que se abstenha de realizar novas cobranças referentes ao contrato de internet residencial não instalado

3)

Condenar a ré
, ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
;

(moldes do regido pelos artigos 389, § 1o e 406, § 1o ambos do CC, alterado pela Lei 14.905/2024)

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”

Na petição inicial, o autor alegou ter contratado exclusivamente serviço de internet residencial, o qual jamais teria sido instalado, apesar de promessas nesse sentido. Sustentou que, mesmo sem usufruir do serviço, passou a receber cobranças indevidas, o que justificaria o reconhecimento da inexistência de débito e o pleito indenizatório.

Entretanto, as provas documentais carreadas aos autos, inclusive pela própria parte autora, demonstram com clareza que não houve contratação frustrada de serviço de internet residencial (SCM), mas sim adesão regular a plano de telefonia móvel pós-paga (SMP), com efetiva ativação, utilização e pagamento.

Com efeito, consta nos autos o contrato-padrão de prestação de serviços firmado, no qual o autor aderiu formalmente aos serviços da operadora.

Embora o modelo contratual traga previsão genérica de múltiplos serviços (STFC, SCM, SeAC, SMP), foi devidamente comprovado que o serviço ativado foi o plano “Vivo Pós 20GB”, vinculado à linha (65) 99646-8081, com valor mensal de R$ 92,99.

As faturas dos meses de setembro a janeiro de 2025, todas em nome do autor, apresentam a referida linha e o plano móvel contratado, sem qualquer menção a modem, instalação de banda larga ou kit de internet residencial, conforme se ve da imagem destacada abaixo:

Ademais, os relatórios técnicos juntados pela ré, bem como a nota fiscal do chip entregue, reforçam que o serviço ativado foi exclusivamente de telefonia móvel.

Ressalte-se, ainda, que a linha móvel em questão foi efetivamente utilizada, conforme demonstrado pelos relatórios de chamadas e consumo de dados móveis.

O autor, inclusive, apresentou documento manuscrito onde anotou o número da linha 99646-8081, identificado como “CHIPP 2”, o que revela pleno conhecimento da ativação e do uso do serviço contratado.

Importante destacar que o autor não juntou qualquer fatura, nota fiscal ou ordem de serviço relacionada a internet residencial (SCM), tampouco comprovou a entrega de modem, tentativa de instalação frustrada ou qualquer protocolo específico nesse sentido.

A narrativa de que o chip seria destinado a um modem não encontra respaldo probatório idôneo, tratando-se de mera alegação desconectada dos documentos trazidos aos autos.

Ademais, eventual dúvida quanto à natureza do serviço poderia ter sido prontamente resolvida pelo próprio consumidor por meio dos canais de atendimento da empresa, como de fato consta que ele acionou.

O autor também alegou que os IMEIs constantes nos relatórios da ré seriam diferentes dos de seus aparelhos, buscando afastar o vínculo com a linha móvel. Contudo, limitou-se a apresentar imagem com dois números de IMEI, sem qualquer comprovação de que seriam os únicos dispositivos de sua posse ou de que os relatórios estivessem equivocados. Trata-se de argumento isolado, incapaz de desconstituir a existência do contrato, o uso da linha e os demais elementos que confirmam a prestação regular do serviço.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilicitude na conduta da empresa recorrente, tampouco cobrança indevida ou falha na prestação do serviço. O vínculo contratual era existente, o serviço foi prestado e houve contraprestação.

Consequentemente, não há que se falar em restituição de valores pagos nem em dano moral indenizável, pois ausente o nexo de causalidade entre a conduta da ré e qualquer violação à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Assim sendo, entendo que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a inexistência do contrato e ao reconhecer dano moral, razão pela qual merece ser integralmente reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025